Tribunal: STF
Processo: ARE 1081785
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição nº 39.812/2023: a recorrente requer que o agravo interno seja retirado da pauta de julgamentos da Sessão Virtual agendada para 28.04.2023, a fim de que seja aberto prazo para que a parte agravada apresente contrarrazões ao recurso.



    Na hipótese, após regular intimação, a parte ora agravada apresentou contrarrazões aos embargos de divergência. Diante da ausência de demonstração de prejuízo pelo peticionante, é possível a apreciação do agravo interno sem que ocorra a prévia intimação da parte agravada, em nome do princípio da celeridade processual (art. 6º, c/c o art. 9º, do CPC/2015). Nesse sentido: ARE 999.021-ED-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; RE 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; e RE 1.334.554 ED-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Plenário.



          Diante do exposto, indefiro o pedido.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator